Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-66.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013765-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA BEATRIZ CARDOSO DE MORAES - CPF: 005.763.672-90 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIDELMAR MENDES DE MOURA - CPF: 550.551.689-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. DIRCEU).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – VERIFICAÇÃO – FILHA DE EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013765-66.2022.8.11.0002

APELANTE: ANNA BEATRIZ CARDOSO DE MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Embargos de Terceiros n. 1013765-66.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Anna Beatriz Cardoso de Moraes.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro opostos por Anna Beatriz Cardoso de Moraes em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerada a ilegitimidade da parte autora para propor a demanda.

APELO
: a apelante sustenta a sua legitimidade para opor embargos de terceiro, na qualidade de filha do possuidor, Nelson Mendes Filho, assim como integrante da entidade familiar e residente do imóvel que foi penhorado na Execução n. 0009389-06.2012.8.11.0002, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora apelado, em desfavor de Sidelmar Mendes de Moura.

Argumenta que o imóvel constrito na ação de execução ajuizada pelo Banco ora apelado, em desfavor de Sidelmar Mendes de Moura, foi comprado pelo seu genitor Nelson Mendes Filho, por meio de uma carta de crédito de consórcio em nome do executado Sidelmar.

Afirma ainda que o imóvel é impenhorável por ser o único bem da família, que reside no local com o seu genitor Nelson Mendes Filho desde a aquisição do bem.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a sua legitimidade ativa, como membro da entidade familiar, para propor os embargos de terceiro.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se a Embargante de Terceiro, aqui apelante, é legitimada para opor Embargos de Terceiro, a fim de defender a impenhorabilidade do imóvel constrito na Execução n. 0009389-06.2012.8.11.0002.

Na origem, trata-se de constrição realizada nos autos da Execução n. 0009389-06.2012.8.11.0002, decorrente de suposta inadimplência de Contrato de Empréstimo Pessoal, no valor de R$ 31.931,00, movida pelo Banco Bradesco S.A., aqui apelado, em desfavor de Sidelmar Mendes de Moura, em que foi penhorada a casa residencial localizada na Rua “Y”, Qd. 155, casa 04, bairro Alberto Canellas, antiga COHAB, no município de Várzea Grande.

A ora apelante opôs Embargos de Terceiro ao fundamento de que o referido imóvel, constrito nos autos executivos, é impenhorável por ser o único bem da família e o local onde reside com o seu genitor Nelson Mendes Filho.

Narra a Embargante de Terceiro, aqui apelante, que o seu pai Nelson Mendes Filho
realizou um Contrato de Compra e Venda de Carta de Crédito com reserva de domínio, em 12/12/2005, com o senhor Sidelmar Mendes de Moura, por meio da qual adquiriu o referido imóvel que fora posteriormente penhorado.

Sobreveio a sentença impugnada que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da Embargante de Terceiro, por entender que não fez parte da relação negocial.

No caso, a Embargante de Terceiro, aqui apelante, pretende discutir a impenhorabilidade do imóvel constrito na ação executiva, na qualidade de filha do suposto possuidor do bem.

Sucede que há informação nos autos de que o pai da ora apelante, Sr. Nelson Mendes Filho, opôs anteriores Embargos de Terceiro (Processo n. 9388-21.2012.811.0002, cód. 289839), que teve por objeto o mesmo imóvel aqui em discussão, que tramitou pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT.

Em análise do trâmite processual dos referidos anteriores Embargos de Terceiro (Processo n. 9388-21.2012.811.0002, cód. 289839), nota-se que na data de 16/10/2017 foi proferida sentença com resolução do mérito,
de improcedência do pedido
, cujo trânsito em julgado foi certificado em 06/12/2017, em razão de não ter sido reconhecida a posse legítima do embargante de terceiro naqueles autos (Nelson), considerada a alienação fiduciária do imóvel em favor do banco embargado de terceiro.

Dessa forma, somado o fato reconhecido pela sentença aqui impugnada, de que a ora apelante não fez parte da relação negocial entre o executado Sidelmar Mendes de Moura Mendes e Nelson Mendes Filho, com a não demonstração da posse sobre o bem em discussão, vale dizer, já rechaçada nos Embargos de Terceiro (Processo n. 9388-21.2012.811.0002, cód. 289839), é mesmo o caso de afastar a legitimidade da recorrente para figurar no polo ativo dos presentes Embargos de Terceiro.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerada a ilegitimidade da ativa da embargante de terceiro, aqui apelante.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

A qualidade de filha da apelante não a inibe e ser terceira interessada, mesmo se fosse esposa haveria os embargos de terceiro para defesa da sua meação.

A parte alega que reside juntamente com seu genitor no imóvel e que se trata de bem de família. Portanto, repito, ela é legítima, possui legitimidade ativa.

Confesso que não visualizo essa ilegitimidade passivam, talvez, pode ser que no mérito não consiga comprovar que o imóvel é bem de família, nem a sua qualidade terceira, apesar de não ter sido parte do processo executivo. Quem fez a dívida foi o genitor.

Assim, por uma questão de amplitude social, como ainda falta à realização de prova meritória sobre a qualidade de terceira da parte, penso que a mesma não deva ser excluída somente por ser filha do executado.

Ademais, a questão da composse alegada pela apelante, porque reside no imóvel com o pai e que deve ser protegida a unidade familiar, como previsto em lei, é matéria de fundo que será analisada.

Desse modo, peço vênia ao eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter a
Embargante de Terceiro, aqui apelante
, no polo ativo da demanda, a fim de que seja analisada em sentença as questões de fundo arguidas no juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. DIRCEU) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Em relação à ilegitimidade da apelante, o STJ entende que o
s filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

Importante consignar que a legitimidade ativa não decorre da titularidade (ou co-titularidade) dos direitos sobre o bem, mas, sim, da condição de possuidor (ou copossuidor) que confere aos familiares residentes no imóvel com interesse em salvaguardar o direito à moradia

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA CIÊNCIA DE TERCEIRO. TERMO 'A QUO' DO PRAZO. DATA DA TURBAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS TEMPESTIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE OS FILHOS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL EXECUTIVA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO A SUSTENTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.

1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa e tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias da assinatura da carta de adjudicação(cf. art. 1.048 do CPC/1973).

2. A ciência da esposa e mãe dos coautores não faz presumida a ciência destes acerca da constrição judicial. 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.048 do CPC/73 somente após a turbação ou esbulho (mandado de imissão na posse pelo adjudicante).

4. Os filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

5. Tempestividade dos embargos de terceiro no caso concreto, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja retomado o julgamento do apelo. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
( AgInt no REsp 1668220/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor
embargos
de
terceiro
a fim de discutir a característica de bem de família do imóvel onde reside com os pais" (
AgRg no REsp 1349180/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL CONSIDERADO DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO NÃO IDENTIFICADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais. Precedentes.

(...) ( AgInt no REsp 1520498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Não obstante o pai da embargante/apelante já ter ajuizado anterior Ação de
Embargos de Terceiro (Processo n. 9388-21.2012.811.0002, cód. 289839), em que foi proferida sentença com resolução do mérito,
de improcedência do pedido
,
cujo trânsito em julgado foi certificado em 06/12/2017
, observa-se que foi contra a penhora na Execução (cód. n. 289840), onde ele alegou
que realizou um Contrato de Compra e Venda de Carta de Crédito com reserva de domínio, em 12/12/2005, com o senhor Sidelmar Mendes de Moura, de quem adquiriu o imóvel que fora posteriormente penhorado.

Não foi reconhecida a posse legítima do embargante de terceiro naqueles autos (Nelson) diante da alienação fiduciária do imóvel em favor do banco embargado de terceiro.

Contudo, naqueles autos, não foi alegada a impenhorabilidade de bem de família, questão de ordem pública, e não existe decisão transitada em julgado em relação a essa matéria.

A Lei n. 8.009/1990 merece interpretação ampliativa. Nos termos da Carta Magna
referida norma visa proteger as famílias, garantindo a moradia e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Adotou-se o entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Por isso, os princípios da dignidade humana e da proteção à família devem servir como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90.

Além disso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, exceto se já houver decisão anterior a respeito do tema.

A jurisprudência do STJ também dispensa prova de que o imóvel onde reside o devedor é o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema. Precedente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 871.916/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. DIRCEU) E O 2º VOGAL (DES RUBENS) VOTARAM PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
negou
provimento ao recurso
,
para manter a sentença que declarou a ilegitimidade ativa da embargante, ora apelante
.

O 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos,
deu provimento
ao recurso, para manter a Embargante de Terceiro, aqui apelante, no polo ativo da demanda, a fim de que seja analisada em sentença as questões de fundo arguidas no juízo de origem.

Já o 2ª Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos,
deu

parcial provimento
para não só reconhecer a legitimidade da autora/embargante, como também determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, trata-se de apelação interposta por Anna Beatriz Cardoso de Moraes, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos

Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Banco Bradesco S.A., que
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerada a ilegitimidade da parte autora para propor a demanda.

Em suma,
a apelante se diz legítima para compor o polo ativo da demanda, na qualidade de filha do possuidor, Nelson Mendes Filho, assim como integrante da entidade familiar e residente no imóvel que foi penhorado na Execução n. 0009389-06.2012.8.11.0002, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora apelado, em desfavor de Sidelmar Mendes de Moura.

Aponta que a aquisição se deu por meio de uma carta de crédito de consórcio em nome do executado Sidelmar, sustentando, ainda, que o imóvel é impenhorável por ser o único bem da família.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, com as achegas trazidas à baila pelo 2º Vogal. Primeiro porque o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que
o
s filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FILHO. INTEGRANTE DA ENTIDADE FAMILIAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais" (AgInt no REsp 1.520.498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe de 02/03/2018).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.628.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Segundo, porque incontroverso nos autos que o imóvel foi adquirido pelo pai da ora embargante/apelante e utilizada como moradia pela entidade familiar, de modo que, como bem sopesado pelo 2º Vogal,
os princípios da dignidade humana e da proteção à família devem servir como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90.

Aliás, o STJ também firmou entendimento no sentido de que
“não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”
(AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Assim, sem maiores delongas e com a devida vênia ao relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, com o complemento lançado pelo 2º Vogal, para
dar provimento ao Recurso
a fim de reconhecer a legitimidade da autora e, no mérito, determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (2º VOGAL)

Em relação à ilegitimidade da apelante, o STJ entende que o
s filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

Importante consignar que a legitimidade ativa não decorre da titularidade (ou co-titularidade) dos direitos sobre o bem, mas, sim, da condição de possuidor (ou copossuidor) que confere aos familiares residentes no imóvel com interesse em salvaguardar o direito à moradia

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA CIÊNCIA DE TERCEIRO. TERMO 'A QUO' DO PRAZO. DATA DA TURBAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS TEMPESTIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE OS FILHOS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL EXECUTIVA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO A SUSTENTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.

1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa e tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias da assinatura da carta de adjudicação(cf. art. 1.048 do CPC/1973).

2. A ciência da esposa e mãe dos coautores não faz presumida a ciência destes acerca da constrição judicial. 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.048 do CPC/73 somente após a turbação ou esbulho (mandado de imissão na posse pelo adjudicante).

4. Os filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

5. Tempestividade dos embargos de terceiro no caso concreto, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja retomado o julgamento do apelo. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
( AgInt no REsp 1668220/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor
embargos
de
terceiro
a fim de discutir a característica de bem de família do imóvel onde reside com os pais" (
AgRg no REsp 1349180/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL CONSIDERADO DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO NÃO IDENTIFICADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais. Precedentes.

(...) ( AgInt no REsp 1520498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Não obstante o pai da embargante/apelante já ter ajuizado anterior Ação de
Embargos de Terceiro (Processo n. 9388-21.2012.811.0002, cód. 289839), em que foi proferida sentença com resolução do mérito,
de improcedência do pedido
,
cujo trânsito em julgado foi certificado em 06/12/2017
, observa-se que foi contra a penhora na Execução (cód. n. 289840), onde ele alegou

que realizou um Contrato de Compra e Venda de Carta de Crédito com reserva de domínio, em 12/12/2005, com o senhor Sidelmar Mendes de Moura, de quem adquiriu o imóvel que fora posteriormente penhorado.

Não foi reconhecida a posse legítima do embargante de terceiro naqueles autos (Nelson) diante da alienação fiduciária do imóvel em favor do banco embargado de terceiro.

Contudo, naqueles autos, não foi alegada a impenhorabilidade de bem de família, questão de ordem pública, e não existe decisão transitada em julgado em relação a essa matéria.

A Lei n. 8.009/1990 merece interpretação ampliativa. Nos termos da Carta Magna
referida norma visa proteger as famílias, garantindo a moradia e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Adotou-se o entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Por isso, os princípios da dignidade humana e da proteção à família devem servir como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90.

Além disso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, exceto se já houver decisão anterior a respeito do tema.

A jurisprudência do STJ também dispensa prova de que o imóvel onde reside o devedor é o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema. Precedente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 871.916/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família.

Egrégia Câmara,

A qualidade de filha da apelante não a inibe e ser terceira interessada, mesmo se fosse esposa haveria os embargos de terceiro para defesa da sua meação.

A parte alega que reside juntamente com seu genitor no imóvel e que se trata de bem de família. Portanto, repito, ela é legítima, possui legitimidade ativa.

Confesso que não visualizo essa ilegitimidade passivam, talvez, pode ser que no mérito não consiga comprovar que o imóvel é bem de família, nem a sua qualidade terceira, apesar de não ter sido parte do processo executivo. Quem fez a dívida foi o genitor.

Assim, por uma questão de amplitude social, como ainda falta à realização de prova meritória sobre a qualidade de terceira da parte, penso que a mesma não deva ser excluída somente por ser filha do executado.

Ademais, a questão da composse alegada pela apelante, porque reside no imóvel com o pai e que deve ser protegida a unidade familiar, como previsto em lei, é matéria de fundo que será analisada.

Desse modo, peço vênia ao eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter a
Embargante de Terceiro, aqui apelante
, no polo ativo da demanda, a fim de que seja analisada em sentença as questões de fundo arguidas no juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. DIRCEU) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Em relação à ilegitimidade da apelante, o STJ entende que o
s filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

Importante consignar que a legitimidade ativa não decorre da titularidade (ou co-titularidade) dos direitos sobre o bem, mas, sim, da condição de possuidor (ou copossuidor) que confere aos familiares residentes no imóvel com interesse em salvaguardar o direito à moradia

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE CINCO DIAS DO ART. 1.048 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA CIÊNCIA DE TERCEIRO. TERMO 'A QUO' DO PRAZO. DATA DA TURBAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS TEMPESTIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE OS FILHOS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL EXECUTIVA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO A SUSTENTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.

1. Controvérsia acerca da legitimidade ativa e tempestividade dos embargos de terceiro opostos após o prazo de 5 (cinco) dias da assinatura da carta de adjudicação(cf. art. 1.048 do CPC/1973).

2. A ciência da esposa e mãe dos coautores não faz presumida a ciência destes acerca da constrição judicial. 3. Fluência do prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.048 do CPC/73 somente após a turbação ou esbulho (mandado de imissão na posse pelo adjudicante).

4. Os filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, discutindo a condição de bem de família do imóvel onde residem com os pais.

5. Tempestividade dos embargos de terceiro no caso concreto, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja retomado o julgamento do apelo. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
( AgInt no REsp 1668220/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor
embargos
de
terceiro
a fim de discutir a característica de bem de família do imóvel onde reside com os pais" (
AgRg no REsp 1349180/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL CONSIDERADO DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO NÃO IDENTIFICADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais. Precedentes.

(...) ( AgInt no REsp 1520498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Não obstante o pai da embargante/apelante já ter ajuizado anterior Ação de
Embargos de Terceiro (Processo n. 9388-21.2012.811.0002, cód. 289839), em que foi proferida sentença com resolução do mérito,
de improcedência do pedido
,
cujo trânsito em julgado foi certificado em 06/12/2017
, observa-se que foi contra a penhora na Execução (cód. n. 289840), onde ele alegou
que realizou um Contrato de Compra e Venda de Carta de Crédito com reserva de domínio, em 12/12/2005, com o senhor Sidelmar Mendes de Moura, de quem adquiriu o imóvel que fora posteriormente penhorado.

Não foi reconhecida a posse legítima do embargante de terceiro naqueles autos (Nelson) diante da alienação fiduciária do imóvel em favor do banco embargado de terceiro.

Contudo, naqueles autos, não foi alegada a impenhorabilidade de bem de família, questão de ordem pública, e não existe decisão transitada em julgado em relação a essa matéria.

A Lei n. 8.009/1990 merece interpretação ampliativa. Nos termos da Carta Magna
referida norma visa proteger as famílias, garantindo a moradia e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Adotou-se o entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Por isso, os princípios da dignidade humana e da proteção à família devem servir como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90.

Além disso, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, exceto se já houver decisão anterior a respeito do tema.

A jurisprudência do STJ também dispensa prova de que o imóvel onde reside o devedor é o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, salvo se já houver decisão anterior sobre o tema. Precedente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 871.916/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (DES. DIRCEU) E O 2º VOGAL (DES RUBENS) VOTARAM PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
negou
provimento ao recurso
,
para manter a sentença que declarou a ilegitimidade ativa da embargante, ora apelante
.

O 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos,
deu provimento
ao recurso, para manter a Embargante de Terceiro, aqui apelante, no polo ativo da demanda, a fim de que seja analisada em sentença as questões de fundo arguidas no juízo de origem.

Já o 2ª Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos,
deu

parcial provimento
para não só reconhecer a legitimidade da autora/embargante, como também determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, trata-se de apelação interposta por Anna Beatriz Cardoso de Moraes, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos

Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Banco Bradesco S.A., que
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerada a ilegitimidade da parte autora para propor a demanda.

Em suma,
a apelante se diz legítima para compor o polo ativo da demanda, na qualidade de filha do possuidor, Nelson Mendes Filho, assim como integrante da entidade familiar e residente no imóvel que foi penhorado na Execução n. 0009389-06.2012.8.11.0002, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., ora apelado, em desfavor de Sidelmar Mendes de Moura.

Aponta que a aquisição se deu por meio de uma carta de crédito de consórcio em nome do executado Sidelmar, sustentando, ainda, que o imóvel é impenhorável por ser o único bem da família.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, com as achegas trazidas à baila pelo 2º Vogal. Primeiro porque o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que
o
s filhos, integrantes da entidade familiar, são partes legítimas para opor embargos de terceiro, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FILHO. INTEGRANTE DA ENTIDADE FAMILIAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais" (AgInt no REsp 1.520.498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe de 02/03/2018).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.628.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Segundo, porque incontroverso nos autos que o imóvel foi adquirido pelo pai da ora embargante/apelante e utilizada como moradia pela entidade familiar, de modo que, como bem sopesado pelo 2º Vogal,
os princípios da dignidade humana e da proteção à família devem servir como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90.

Aliás, o STJ também firmou entendimento no sentido de que
“não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”
(AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Assim, sem maiores delongas e com a devida vênia ao relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, com o complemento lançado pelo 2º Vogal, para
dar provimento ao Recurso
a fim de reconhecer a legitimidade da autora e, no mérito, determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, uma vez que a posse da apelante/embargante ocorreu antes do ato impugnado e por se tratar de bem de família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022